Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703785-27.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMI ABDEL RAUF HASSAM RECORRIDO: JORGE LUIS BARROS E BARROS RECORRENTE: NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de ID 51020417. Consta que o recurso foi interposto por SAMI ABDEL RAUF HASSAM (ID 51020419 - Pág. 1), contudo, não consta nos autos documento em que a referida parte constitui o advogado subscritor do recurso como seu procurador. Compulsando os autos, observa-se que o advogado que subscreve o recurso foi constituído procurador da parte ré NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 51020256). Desse modo, INTIME-SE o advogado ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO LIMA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça qual das partes interpôs o recurso e, se for o caso, regularize a representação processual. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator